Tribunal: TJDFT
Processo: 0008424-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.874.811 e n. 1.874.788, decidiu afetá-los conjuntamente à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no. 1.112), para “definir se cabe à seguradora e/ou estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo” (ProAfR no REsp n. 1.874.811/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 26.10.2021, Dje 5.11.2021). Por maioria, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. MAPFRE VIDA S.A. aduz que “considerando que o Embargante alega descumprimento do dever de informação da Seguradora, roga-se pela suspensão do presente processo, conforme determinado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, até o trânsito em julgado do processo recebido como representativo da controvérsia” (ID 31722520 – pág. 12), nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil até a resolução do mencionado repetitivo. Em resposta, IDERCI ETERNO DE JESUS apresentou petição, acostada ao ID 33532387, em que defende a não subsunção do caso ao tema repetitivo. Alega que “não se trata aqui de saber quem é a responsável pelas informações concedidas ao Autor a respeito das cláusulas contratuais (seguradora ou estipulante), o que esbarraria no tema 1112 e exigir-se-ia a suspensão deste processo; antes, trata-se, neste caso concreto, da inércia da seguradora (preclusão consumativa) em trazer aos autos documentação comprobatória de que o segurado teve ciência das cláusulas limitativas, posto que, de acordo com o art. 373, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (ID 33532387 – pág. 1). Alega que o contrato pactuado entre estipulante e seguradora prevê a responsabilidade da seguradora para requerer informações da estipulante e responder em juízo pelas demandas judiciais e que “inobstante a quem deve ser imputada a responsabilidade por prestar informações sobre o contrato, mais especificamente sobre aquela cláusula que exige a perda da existência independente para a concessão da cobertura de Invalide Funcional por doença, restou comprovado nos autos que o Autor faz jus a cobertura pois a sua doença enquadra-se nos preceitos exigidos no contrato da seguradora” (ID 33532387 – pág. 4). É o relatório. Decido. O presente feito versa sobre o pagamento de indenização securitária para a hipótese de invalidez permanente e total, diagnosticada pela Junta Médica Militar, à portador de miocardiopativa hipertrófica septal assimétrica, prevista em contrato de seguro de vida em grupo estipulado pela Fundação Habitacional do Exército em benefício de militares. Neste contexto, foi abordado pelo autor-apelante, ora embargante, em diversas oportunidades, o direito do consumidor à informação adequada e clara sobre produtos e serviços, qualidade e preço, sobretudo que as cláusulas contratuais restritivas de direitos do consumidor devam estar em destaque a fim de permitir a sua imediata compreensão, nos termos dos artigos 6o, inc. III e 54, §4o do Código de Defesa do Consumidor combinado com artigo 760 do Código Civil (conforme consta em sua apelação de ID 26666368 -pág. 21/24 e em seus aclaratórios de ID 31378676 – pág. 6). Dito isso, nada obstante não se trate de matéria idêntica, os temas estão conexos, o que exige que as decisões eventualmente proferidas nestes autos guardem paralelismo com a resolução dos recursos especiais representativos da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça supracitados. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.874.811 e n. 1.874.788 (Tema n. 1112). Publique-se. Intimem-se.